Tribunal: TJDFT
Processo: 0741887-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741887-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: JOEUMA FEBRONIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0041585-53.2006.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte agravante de liberação da indicação da localização dos veículos cuja penhora foi indicada, bem como fixou multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Afirma que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença tendo a parte executada ora agravante, ofertado créditos que possui com o Distrito Federal reconhecido em outras ações. Elucida que, mesmo com a oferta dos créditos, o juízo determinou a indicação de endereço de veículos penhorados e fixou multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Salienta a necessidade de reforma da decisão. Argumenta a ocorrência de excesso à execução já que foi penhorado crédito que satisfaz completamente o crédito perseguido, sendo desnecessária a penhora de veículos que são utilizados pela agravante. Sustenta, ainda, que uma vez sendo indevida a penhora dos veículos, não há que se falar em ato atentatório à dignidade da justiça por falta de indicação dos endereços de localização dos bens. Tece considerações. Requere o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento final do recurso e liberar os veículos da penhora. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão da liberar os veículos penhorados e afastar a multa aplicada. Preparo recolhido ID 19884310 e 19884309. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por JOEUMA FEBRONIO DOS SANTOS em face de VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA. Os autos tramitaram originariamente na 20a Vara Cível de Brasília e, pelo acórdão de ID 43117708, foi determinada a remessa dos autos a este Juízo, em razão da recuperação da requerida. A sentença que constituiu o crédito transitou em julgado em 18/05/2016 (ID 37126367). A parte autora intimada a indicar bens passíveis de penhora pela decisão de ID. 51121517, veio aos autos e pediu penhora no rosto dos autos em processo em trâmite na 8a Vara da Fazenda Pública do DF e indicou dois veículos para localização e avaliação - ID. 57251380. A parte ré sustentou desnecessária a constrição dos veículos, porque a penhora no rosto dos autos pleiteada pela parte autora mostra-se suficiente para satisfazer seu crédito – ID. 68256013. A parte autora no ID. 69182186 firmou a necessidade da constrição até quitação do débito. E, por fim, pediu a condenação da parte ré ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. É o relatório. DECIDO. 1. À Secretaria para adotar as providências para comunicação do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal da penhora deferida na decisão de ID. 67355814, com o número correto 0005557-38.1996.8.07.0001. Do requerimento da parte ré A sentença que ora se pretende executar julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para ter a indenização de danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 10/11/2004, quando foi atingida por um dos anéis da roda do ônibus da parte ré que se desprendeu e causou o tombamento de sua motocicleta. Após a interposição de sucessivos recursos, em janeiro de 2017 a decisão de ID. 37126462 intimou novamente a parte ré para pagamento voluntário e, ao final, determinou a penhora de bens suficientes à garantia do crédito. A parte ré não efetuou o pagamento e restaram infrutíferas as consultas via BacenJud (ID. 37126489) e RenaJud (ID. 37126496). A penhora foi efetivada em novembro de 2017 sobre dois veículos que (ID. 37126578 e 37126590 - Pág. 3), ora, a parte autora pede localização para avaliação e prosseguimento da execução. Porém, após a decisão de abril de 2018 que além de rejeitar a impugnação da parte ré à penhora (ID. 37126625 - Pág. 2), determinou nova avaliação dos bens, os veículos não mais foram localizados, conforme certidões de 37126688 - Pág. 3 e 37126688 - Pág. 5. E, da alegação de que os veículos penhorados foram recolhidos pelo GDF, não há prova nos autos. Intimada a parte ré pela decisão de ID.67355814 para indicar a localização exata dos bens objetos da penhora para a devida avaliação e prosseguimento da execução, veio aos autos, tão-somente, para sustentar a desnecessidade da medida – ID. 68256013. Alega excesso na penhora ao argumento de que a penhora no rosto dos autos em processo em trâmite perante a 8a Vara da Fazenda Pública do DF é suficiente para garantir o crédito da parte autora. Porém, sem razão. O excesso de penhora fica caracterizado quando o valor penhorado é muito superior ao da execução. No caso destes autos, a penhora no rosto dos autos não garante a satisfação do crédito pela parte autora, sendo apenas uma expectativa. Além disso, em havendo êxito no recebimento de valores da citada penhora, gerando a quitação do débito, a constrição dos veículos será levantada, não restando qualquer prejuízo à parte ré. Diante da omissão da parte ré que intimada a indicar a localização dos veículos penhorados em novembro de 2017, quando aceitou o encargo de depositário (37126578 - Pág. 4 e 37126590 - Pág. 3), disso exarando ciente, optou por descumprir a determinação judicial ao argumento de que desnecessária a medida constritiva, justifica a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA PARA FINS DE PENHORA. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA PARA INDICAR BENS A PENHORA. NÃO ATENDIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 774, V DO CPC). POSSIBILIDADE. 1. O art. 774, V, do CPC expressamente dispõe que configura ato atentatório à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao Juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 2. No caso, nenhuma justificativa para o não atendimento ao comando judicial de indicação de bens livres a penhora, omissão intencional de informações por parte da agravante, o que configura ato atentatório à dignidade da justiça passível de cominação de multa: a agravante é empresa que atua no ramo da construção civil e incorporação, de modo que a relação de bens de sua titularidade e os ônus que pesam sobre cada um representam questões centrais de suas atividades empresariais; é exatamente a própria agravante quem sabe e pode indicar quais unidades imobiliárias identificadas no registro imobiliário em seu nome foram alienadas a terceiros, de modo a viabilizar a penhora sem risco de constrição de patrimônio pertencentes a terceiros. 3. Considerando as inúmeras diligências efetivadas pelos exequentes para localização de bens da executada, o decurso do tempo do cumprimento de sentença (iniciada em 2015) e a inércia da agravante, o percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito exequendo fixado pelo Magistrado é razoável e deve ser mantido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1253914, 07273464920198070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/06/2020, Publicado no DJE: 18/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INÉRCIA DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, V, DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. O art. 774 do CPC disciplina que considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus (art. 774, VI do CPC). 2. Resta incontestável que a omissão do recorrente ao não se manifestar quando intimado a indicar bens passíveis de penhora, dentro do prazo estabelecido pelo Juízo “a quo”, caracteriza conduta atentatória à dignidade de justiça e, portanto, passível de multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução. 3. À luz do Princípio da cooperação inscrito no artigo 6o do Código de Processo Civil, os preceitos legais não podem ser interpretados de forma a criar embaraço à providência que é estipulada sem qualquer ressalva e tem como fundamento o dever de colaboração do executado para o profícuo desenvolvimento da execução. 4. A multa tem o objetivo de reprimir condutas desabonadoras dos litigantes, possuindo caráter repressivo e preventivo. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão n.1248785, 07252099420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/05/2020, Publicado no DJE: 26/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. DEVER DE COOPERAÇÃO. ADVERTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À LOCALIZAÇÃO DO BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. 2. Nos termos do inciso V do artigo 774, do Código de Processo Civil, possível se mostra a intimação do devedor para que indique a localização dos bens sujeitos à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade de Justiça. 3. A parte que resiste injustificadamente às ordens judiciais incorre em ato atentatória à dignidade da justiça. 4. O devedor que omite a localização de veículo indicado à penhora, mesmo após advertência sobre possível sansão, e desobedece a determinação judicial, incide em ato atentatório à dignidade da justiça sujeito a multa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1113433, 07071620920188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 10/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, cumpra-se a determinação da decisão de ID. 67355814, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando a localização exata dos bens objetos de penhora, para a devida avaliação e prosseguimento da execução, a saber: 1) Ônibus, categoria aluguel, placa JHQ2526, modelo M.BENZ, INDUSCAR APACHE A, ano/modelo 2007; 2) Ônibus para transporte de passageiros, placa JJF-8566, carroceria CAIO Ante todo o exposto, condeno a parte ré ao pagamento de multa à razão de 5% do "quantum debeatur", com fundamento no artigo 774, iniciso IV e parágrafo único do CPC. Intime-se. (destaques no original) 1. EXCESSO DE EXECUÇÃO Aduz o agravante a existência de excesso de execução ante à determinação de penhora de veículos mesmo após a oferta de créditos existentes em outras ações. Sem razão. O Código de Processo Civil, ao tratar da impugnação ao Cumprimento de Sentença esclarece o que é excesso de execução. Transcrevo: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Nelson Nery traz elucidações sobre o assunto. Vejamos: V: 31. Excesso de execução. O executado que não concordar com o valor atribuído pelo exequente ao título executivo pode opor ação de impugnação fundada no excesso de execução, com o objetivo de reduzir o valor a ser executado. Não basta que alegue estar “a maior” o valor da execução, pois tem o ônus de declinar o valor correto (v. CPC 525 § 4.o). Não é obrigação sua declinar o valor correto, porque, não o fazendo, não será sancionado. É ônus porque, desatendido, a consequência será o executado sofrer a desvantagem de ver sua ação de impugnação ser indeferida liminarmente. Neste caso, o valor atribuído ao crédito pelo exequente será definitivo. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 4a ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.) (destaque no original) Resta claro que o excesso de execução ocorre quando o credor cobra valores além do que lhe é devido. No caso dos autos, não existe excesso de execução, já que não existe qualquer impugnação quanto ao valor executado. 2. PENHORA DOS VEÍCULOS Quanto à alegação de excesso de constrições, também sem razão a parte agravante. Verifica-se que, após a indicação dos valore existentes em outros processos, foi determina da penhora no rosto dos autos. Entretanto, tal determinação não restou efetivada, não havendo certeza nem da existência de outras penhoras, nem da data de possível recebimento dos valores, o que autoriza a manutenção da penhora dos veículos já efetivada. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. I. Antes da avaliação dos imóveis penhorados e da concretização do direito de crédito penhorado "no rosto dos autos" não é possível concluir pelo descompasso entre as constrições e a dívida executada. II. Recurso desprovido. (Acórdão 1227921, 07052539220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE CONSTRIÇÕES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ALIENAÇÃO PARTICULAR. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias após intimado acerca da indisponibilidade, comprovar a impenhorabilidade da verba (art. 854, §3°, do CPC). Configura inovação recursal alegação quanto à matéria, cuja análise não foi realizada pelo Juízo de Primeiro Grau. Em regra, não se deve penhorar mais de um bem quando apenas um deles garante o cumprimento da obrigação. Peculiaridades do caso podem justificar a adoção de postura de maior cautela do Juízo que mantém penhoras simultâneas, a fim de assegurar a satisfação do crédito e, consequentemente, a efetividade da prestação jurisdicional. O valor de avaliação do bem levado a leilão judicial deverá constar do respectivo edital. Antes da realização de tal procedimento decidir-se-á, portanto, acerca de divergências e da necessidade de realização de nova avaliação, sendo desnecessária tal previsão na decisão agravada, porquanto prevista em lei. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1219603, 07138617920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Correta, portanto, a decisão que manteve a penhora dos veículos. 3. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA Também sem razão o agravante quanto ao argumento de ser incabível a fixação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Verifica-se que no caso dos autos a penhora dos veículos foi efetivada em 2017 e que o agravante optou por ficar como depositário fiel (ID 37126578 e 37126590 – autos originários). Após a análise e rejeição da impugnação ao Cumprimento de Sentença foi determinada a realização de nova avaliação dos veículos penhorados que estavam sob os cuidados do agravante e que este não indicou a localização exata dos veículos. Realizada nova intimação para indicação do endereço onde se encontram os veículos (decisão ID 67355814 – autos originários) a parte executada, ora agravante, recusou-se a informar a localização dos bens. O Código de Processo Civil considera ato atentatório à dignidade da justiça a resistência injustificada às ordens judiciais e a não indicação da localização de bens sujeitos à penhora. Vejamos: Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. Tendo o agravante deixado de cumprir a ordem judicial e não tendo informado a localização dos veículos já penhorados atentou contra a dignidade da Justiça, sendo plenamente cabível e justificável a aplicação da multa como feito na decisão agravada. Assim, não há que se falar, a priori, em equívoco da decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 22 de setembro de 2020 17:28:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador